Tribunal: TJSP
Processo: 1002511-48.2018.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de procedimento comum – Servidora do Município de São José do Rio Pardo/SP – Chefe de seção de ambulatório de especialidades – Adicional de Insalubridade – Possibilidade – Inteligência dos artigos 58 e 60 da Lei Municipal no 2.712/04 e dos artigos 2o e 10o, da Lei Municipal 4.879/17 – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de procedimento comum – Servidora do Município de São José do Rio Pardo/SP – Chefe de seção de ambulatório de especialidades – Adicional de Insalubridade – Possibilidade – Inteligência dos artigos 58 e 60 da Lei Municipal no 2.712/04 e dos artigos 2o e 10o, da Lei Municipal 4.879/17 – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau médio (20%).

Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS – Sentença reformada neste ponto.

Recursos parcialmente providos.